Tribunal: TJDFT
Processo: 0000127-89.2002.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU DENUNCIADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. NÃO LOCALIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. RÉU LOCALIZADO. PRISÃO EFETIVADA. SUSPENSÃO LEVANTADA APÓS DECORRIDOS MAIS DE DEZENOVE ANOS. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RELAXAMENTO DA PRISÃO. NOVA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO A UM ANO DE RECLUSÃO. PENA EM CONCRETO. IRRELEVÂNCIA. PRAZO DE SUSPENSÃO RELATIVO AO CRIME IMPUTADO E NÃO AO CRIME PELO QUAL CONDENADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 415 DO STJ. MENÇÃO EXPRESSA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL EM DATA MENCIONADA NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO, SEM ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A matéria atinente à prescrição retroativa foi devidamente apreciada pelo colegiado, que entendeu que o prazo que rege a suspensão da prescrição é o da pena máxima em abstrato cominada ao crime pelo qual o réu estava denunciado à época - crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada -, e não a pena máxima cominada ao crime de lesão corporal de natureza grave, pelo qual foi denunciado posteriormente, com a desclassificação do delito, a consequente retomada da marcha processual e prisão do réu.
3. Não há falar na aplicação do art. 107, IV. c/c art. 110, § 1o, do CP, sobretudo porque, considerando o tempo de tramitação do processo (antes e após a suspensão do feito), e a nova denúncia, não se alcança o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando a pena de 1 (um) ano de reclusão, devido à condenação do réu pelo crime de lesão corporal grave.
4. Inexistindo omissão a ser sanada, a discordância da parte com o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio.
5. Identificado erro material na menção à data em que operada a desclassificação do delito, procede-se à correção de ofício, sem alteração no entendimento do colegiado.
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.